Tribunal: TJES
Processo: 5000906-87.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000906-87.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: PATRICK GUARIS OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000906-87.2023.8.08.0069

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECORRIDO: PATRICK GUARIS OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO PACOTE SEM SOLICITAR ANTERIORMENTE O PREENCHIMENTO DO FORMULARIO AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorrentes interpuseram recurso inominado (ID. 5656060).

Verifica-se que o recorrido não apresentou contrarrazões, em que pese intimado para fazê-lo, conforme verifica-se da certidão, id. 5656065. Registro ainda que o autor/recorrido postula em causa própria.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 5656060), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5656058), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para condenar o Requerido ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00, com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente, bem como em danos materiais no valor de R$ 2.924,96, com juros e correção monetária desde o prejuízo.
”

Trata-se de ação indenizatória, em o autora afirma, em síntese, que t
eria contratado um pacote de viagem para quatro pessoas para Maceió-AL, no valor de R$ 2.924,96, contudo não preencheu um formulário com os dados dos passageiros, pois tal mensagem veio como SPAM no e-mail do autor, alegando que não teria visto tempestivamente. Assim, a Requerida procedeu com o cancelamento do pacote, bem como aplicou multa. Postula por reparação material e moral.

O Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, que o autor contratou o pacote promo, sendo necessário para emissão do bilhete e voucher que realizasse todos os procedimentos nos prazos estabelecidos. Sustenta ainda a ausência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Antes de adentrar ao mérito da questão, resta esclarecer que após a interposição do recurso e do prazo para contrarrazões, foi proferido despacho, id. 5939991 nos autos do processo suspendendo a demanda, em virtude do deferimento de recuperação judicial da empresa nos autos do processo 5194147-26.2023.8.13.0024, pelo prazo de 180 dias.

Foi proposto agravo interno pelo autor, motivo pelo qual, foi realizado o juízo de retratação da decisão, id. 8432158, determinando o prosseguimento do Recurso Inominado.

Sendo assim, em havendo interposição do recurso, sem contrarrazões, intimadas as partes da decisão monocrática determinando o prosseguimento do recurso, que não se manifestaram nos autos, passo ao julgamento do mérito do recurso:

Pois bem, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido transcrevo trecho da r. sentença primeva:

“Analisando as provas contidas nos autos, o Requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar que teria buscado outras formas para contactar o consumidor para o preenchimento de uma formalidade para que lhe fosse prestado o serviço.

O cancelamento unilateral de um pacote de viagem sem que o fornecedor esgotasse os meios para comunicar o consumidor de que estavam faltando requisitos para a execução do contrato não é razoável e nem proporcional, mesmo porque é notório que quando uma pessoa se cadastra em sites de compras como o do réu, precisa preencher seus dados e inclusive indicar seu telefone de contato pessoal.

Assim, ao se aproximar da data para o envio dos dados dos passageiros, o Requerido tinha o dever de entrar em contato com o consumidor o alertando. No entanto, não foi dessa forma que o réu agiu; simplesmente cancelou o pacote de viagem contratado com antecedência pelo consumidor, ferido seu direito básico consagrado no artigo 6º, inciso III do CDC.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vitima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia.

Desta feita, analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença primeva.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)